Tribunal: TJDFT
Processo: 0721580-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0721580-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA V I S T O S. Ante as pretensões de efeitos infringentes contidas nos Embargos de Declaração interpostos por ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Doc. Num. 13795862), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentação de contrarrazões. I. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador